Tribunal: TJSP
Processo: 1006368-62.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Arrendamento mercantil (leasing) – Ação revisional de contrato julgada improcedente – Insurgência do autor. Discussão acerca de capitalização mensal dos juros (anatocismo) e aplicação da Tabela Price – Na modalidade de contrato objeto desta ação, não ocorre capitalização. Os juros foram calculados previamente. Destarte, inadmissível, por falta de fomento jurídico, a alegação de

Ementa:
Apelação – Arrendamento mercantil (leasing) – Ação revisional de contrato julgada improcedente – Insurgência do autor. Discussão acerca de capitalização mensal dos juros (anatocismo) e aplicação da Tabela Price – Na modalidade de contrato objeto desta ação, não ocorre capitalização. Os juros foram calculados previamente. Destarte, inadmissível, por falta de fomento jurídico, a alegação de capitalização ou anatocismo. De fato, posto que as prestações não sofreriam qualquer acrescimento, caso fossem pagas no vencimento. Em verdade, os valores dos juros são calculados e pagos mensalmente na sua totalidade, não sobrando juros para serem acumulados ao saldo devedor, para em período seguinte, serem novamente calculados juros sobre o total da dívida. Todavia, ainda que assim não fosse, a capitalização de juros é admissível – Contrato celebrado após a edição da MP 2.170-36 – Previsão contratual da capitalização – Para estar validamente contratada a capitalização, basta que o cálculo dos juros mensais seja menor que o valor anual – In casu, a previsão de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal - Precedente Jurisprudencial do C.STJ em sede de recurso repetitivo - Onerosidade excessiva e abusividade de juros – Inexistência – Inteligência da Súmula 596 e da Súmula Vinculante no 7, ambas do STF. No sistema de amortização pela "tabela price" os juros não são calculados sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Destarte, não ocorre a incidência de juros sobre juros, ou ainda, capitalização composta de juros – Tarifa de Contratação, correspondente à Tarifa de Abertura de Crédito – Contrato celebrado anteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518/2007, que se deu em 30/04/2008. – Possibilidade de cobrança de tal tarifa, face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.331-RS) – Súmula 565 do C. STJ – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006368-62.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVANDRO GOMES CIRILO, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo F. R. Tatuapé - 4a Vara Cível
APTE.: Evandro Gomes Cirilo
APDO.: Itaú Unibanco S.A
JUIZ: José Augusto Genofre Martins
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8193
Ementa: Apelação Arrendamento mercantil (leasing)
Ação
revisional
de
contrato
julgada
improcedente
Insurgência do autor. Discussão acerca de capitalização
mensal dos juros (anatocismo) e aplicação da Tabela Price
Na modalidade de contrato objeto desta ação, não ocorre
capitalização. Os juros foram calculados previamente.
Destarte, inadmissível, por falta de fomento jurídico, a
alegação de capitalização ou anatocismo. De fato, posto
que as prestações não sofreriam qualquer acrescimento,
caso fossem pagas no vencimento. Em verdade, os valores
dos juros são calculados e pagos mensalmente na sua
totalidade, não sobrando juros para serem acumulados ao
saldo devedor, para em período seguinte, serem novamente
calculados juros sobre o total da dívida. Todavia, ainda que
assim não fosse, a capitalização de juros é admissível
Contrato celebrado após a edição da MP 2.170-36

Previsão contratual da capitalização
Para estar
validamente contratada a capitalização, basta que o cálculo
dos juros mensais seja menor que o valor anual In casu, a
previsão de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da
mensal - Precedente Jurisprudencial do C.STJ em sede de
recurso repetitivo - Onerosidade excessiva e abusividade de
juros Inexistência Inteligência da Súmula 596 e da
Súmula Vinculante no 7, ambas do STF. No sistema de
amortização pela “tabela price” os juros não são calculados
sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados até o
período anterior. Destarte, não ocorre a incidência de juros
sobre juros, ou ainda, capitalização composta de juros
Tarifa de Contratação, correspondente à Tarifa de Abertura
de Crédito Contrato celebrado anteriormente à vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, que se deu em 30/04/2008.
Possibilidade de cobrança de tal tarifa, face ao que foi
deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp
1.251.331-RS)
Súmula 565 do C. STJ
Recurso
improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 87/99, a ação revisional de contrato de
arrendamento mercantil, promovida por EVANDRO GOMES CIRILO contra
ITAÚ UNIBANCO S.A., foi julgada parcialmente procedente.
Em consequência, o MM. Juízo a quo condenou a ré à devolução
simples do valor pago a título de tarifa de aditamento de contrato, montante que
deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de
juros legais (1% a.m.) desde a citação, abatendo-se do valor em aberto o montante
relativo a tal cobrança e que ainda não foi pago.
Em função da sucumbência preponderante do autor, condenou-o ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
contrária, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85,
parágrafo 2o e 86, parágrafo único, ambos do NCPC, observando a gratuidade da
justiça, da qual é beneficiário (fls. 29).
Irresignado, apelou o autor (fls. 103/129).
Após relatar os principais fatos da lide (fls. 103/117), asseverou que o
laudo particular de fls. 20/36 demonstrou que o método matemático utilizado pela
instituição financeira para liquidar o saldo devedor é a Tabela Price, que acarreta a
cobrança de juros compostos, ensejando, via de consequência, a prática de
anatocismo, o que é inadmissível (fls. 118/122).
Defende que a capitalização dos juros compostos coloca o consumidor
em desvantagem.
Outrossim, tratando-se de contrato de adesão, as cláusulas devem ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (fls. 122).
Faz referência à jurisprudência que, no seu entender, é aplicável à
espécie (fls. 122/126).
Insurge-se, também, em relação às tarifas bancárias, no valor de R$
800,00.
Com efeito, assevera que a r. sentença deixou de condenar a ré ao
reembolso da “Tarifa de Contratação”, prevista no item 3.5.1 do quadro resumo do
contrato (fls. 51), bem como à restituição das “Tarifas de Registro de Contrato,
Gravame no Órgão de Trânsito"; "Serviço de Terceiro" e "Tarifa de Avaliação de
Bens", cuja cobrança reputa abusiva, tendo em conta o disposto no art. 51, inciso IV,
do CDC (fls. 126/127).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Discorre acerca da irregularidade da cobrança de tais tarifas.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que a r. sentença seja
reformada e a ação julgada procedente, nos termos da inicial.
Recurso tempestivo e isento de preparo, posto que o autor é beneficiário
da justiça gratuita (fls. 29).
Citado, o banco réu apresentou contrarrazões a fls. 133/145.
Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Col. 23a. Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria do E. Des. Sebastião Flávio, que não conheceu do recurso e
determinou sua redistribuição (fls. 152/155).
Ato contínuo, os autos foram redistribuídos a esta Col. Câmara, sob a
relatoria deste juiz.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, pretensão recursal não comporta provimento.
Com efeito, por proêmio, observo que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à espécie, posto que o contrato, cuja revisão se pretende, foi
firmado com pessoa física, destinatária final do bem.
Ademais, a Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
assegura a aplicação do CDC às instituições financeiras.
Porém, o fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na
obrigatoriedade de se determinar a exclusão de encargos, apenas e tão somente
porque o autor, ora apelante, invocou práticas abusivas por parte da suplicada.
Em outras palavras, independentemente da aplicação de dispositivos do
CDC à espécie, a alegada abusividade há que ser provada séria e concludentemente
pelo autor.
Isso assentado, consigno que a discussão armada pelo apelante acerca de
abusividade e capitalização de juros, não tem fomento jurídico.
Com efeito, o autor firmou com a instituição financeira ré, o contrato de
arrendamento mercantil inserido a fls. 51/53, posteriormente aditado pelos
instrumentos de fls. 20/22 e 24/25 (cópia de fls. 26/28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As prestações mensais, como se vê do aditamento efetuado em
15/04/2013 (item “3” - fls. 26; 24), do quadro Especificação do Arrendamento,
relativamente à renegociação aperfeiçoada, são fixas, do valor de R$ 624,74 (item
3.5 fls. 26/27; 24/25).
Os juros, por sua vez, foram calculados previamente.
Destarte, inadmissível, por falta de fomento jurídico, a alegação de
capitalização ou anatocismo.
De fato, posto que as prestações não sofreriam qualquer acréscimo, caso
fossem pagas no vencimento.
Em verdade, na modalidade de contrato objeto desta ação, não ocorre
capitalização, pois os valores dos juros são calculados e pagos mensalmente na sua
totalidade.
Portanto, como observado por esta Egrégia Corte, quando do julgamento
da Apelação n. 0013690-56.2011.8.26.0020 8, “não sobram juros para serem
acumulados ao saldo devedor, para em período seguinte, serem novamente
calculados juros sobre o total da dívida.”
Porém, ainda que assim não fosse, a cobrança de juros capitalizados in
casu é possível.
Com efeito, o artigo 5o, da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição
da MP 1.963-17/2000) autoriza, de forma expressa, a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano “nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional”.
Destarte, e considerando que o contrato foi firmado em 08.06.2009 fls.
43 - após a edição do referido normativo e que este, embora não reeditado, vigora
em face do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/01, não há
ilegalidade a ser reconhecida, permanecendo hígidas as disposições que estipularam
a capitalização no cálculo das prestações.
Por outro lado, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que não há qualquer espécie de inconstitucionalidade na
supracitada norma:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000.
POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O
ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.” (Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0128514-88.2011.8.26.0000,
Órgão Especial-TJSP, Rel. Des. RENATO NALINI j. 24.08.2011).
Não bastasse o exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o tema, inclusive em sede de recurso repetitivo, quanto à possibilidade de
capitalização mensal na espécie.
Veja-se:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO.
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827 RS, STJ, 2a Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012)
(g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Frise-se que para estar validamente contratada a capitalização, basta que
o cálculo dos juros mensais seja menor que o valor anual.
In casu, verifico que a taxa de juros mensal foi de 1,31%, ao passo que a
taxa de juros anual, foi de 16,90%. A propósito, veja-se fls. 26; 24 (item 3.6).
Portanto, a previsão no contrato de taxa de juros anual (16,90%) é
superior ao duodécuplo da mensal.
Destarte, pertinente a capitalização mensal, in casu, tendo em conta o
posicionamento da jurisprudência acima exposta, firmada em sede de recurso
repetitivo.
Destaque-se que a ADIn no. 2316/DF não suspendeu a eficácia do art.
5o., da Medida Provisória no. 1963-17/00, reeditada sob o no. 2.170-36/01, pois o
Ministro Sydney Sanchez, relator da ação direta de inconstitucionalidade, não
deferiu monocraticamente a liminar para suspender a eficácia do mencionado
dispositivo normativo.
Realmente, apenas proferiu voto no sentido de reconhecer-se sua
inconstitucionalidade, sujeitando a questão ao Pleno, sendo certo que o tema ainda
se encontra pendente de julgamento.
Não há que se cogitar da incidência da Lei de Usura, neste caso.
O C. STF já pacificou o tema ao editar a Súmula 596 que estabelece que
“as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras
públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
A Suprema Corte também já encerrou toda e qualquer discussão acerca
da aplicação do § 3o, do art. 192, da Constituição Federal ao decidir editar a Súmula
Vinculante no 7 que prevê que “a norma do § 3o do art. 192 da Constituição
revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a
12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
Nesse sentido é o consolidado entendimento desta E. Câmara:
“APELAÇÃO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
REVISÃO
CONTRATUAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
Desnecessidade da produção de prova pericial contábil. Questões pacificadas pelos
Tribunais Superiores. SENTENÇA EXTRA PETITA. Inocorrência. MÉRITO.
Relação de consumo. Irrelevância. ANATOCISMO. Possibilidade de cobrança em
relação aos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no
1.963/2000.
Inconstitucionalidade
não
configurada.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. Possibilidade de cobrança, desde que não cumulada com outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária. Súmulas n. 30, 296 e
472 do STJ. Abusividade reconhecida. Possibilidade de utilização da taxa máxima
de mercado, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E
COBRANÇA. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Art. 517 do CPC. SISTEMA DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Possibilidade de inclusão do nome do autor em virtude
da mora. Súmula n. 380 do STJ. Caracterizada a inadimplência, descabida a
manutenção da posse do veículo com o autor. Recurso parcialmente provido.”
(ACR no 0001290-35.2010.8.26.0411, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Hamid
Bdine, j. em 25/06/2014).
“ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO E NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMISSIBILIDADE
NO CASO CONCRETO, VEZ QUE A CONTRATAÇÃO FOI CELEBRADA APÓS A
EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36,
QUE, EMBORA
NÃO
REEDITADA, É VIGENTE FRENTE AO DISPOSTO NO ARTIGO 2o, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 32/01. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO,
SERVIÇOS DE TERCEIROS E EMISSÃO DE CARNÊ. RESTITUIÇÃO
INCABÍVEL. PACTO CELEBRADO ANTES DE 30.04.2008. AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. RECENTE POSICIONAMENTO DO C. STJ. RECURSO
PROVIDO.” (ACR no 0024692-84.2011.8.26.0032, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Francisco Thomaz, j. em 18/06/2014).
“Arrendamento mercantil de veículo - Ação de revisão contratual e de
repetição de indébito - A já revogada limitação constitucional de juros a 12% ao
ano necessitava de regulamentação para ser aplicada (STF, súmula vinculante no 7)
Instituição financeira não se submete à lei da usura, por isso não se cogita de
lesão nem de onerosidade excessiva É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001) A capitalização de juros deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual” (súmula 472 do STJ)
Recurso provido em parte.” (ACR no
0070954-80.2009.8.26.0576, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Silvia Rocha, j.
em 20/08/2014).
No mais, a aplicação do denominado Sistema Price não gera a
ilegalidade acenada pelo apelante a fls. 118 das razões recursais.
De fato, na “Tabela Price” os juros cobrados mensalmente são
calculados sobre o capital inicial, e amortizados por parte da prestação mensal, ou
seja, a diferença entre a prestação paga e o valor do juro calculado no mês são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
amortizados daquele capital inicial e, sobre esse novo capital (menor e que exprime
exatamente o saldo devedor de capital) é calculado novo juro, desenvolvendo assim
um sistema de amortização.
Bem por isso, forçoso convir que no sistema de amortização pela “tabela
price” os juros não são calculados sobre o capital inicial acrescido dos juros
acumulados até o período anterior.
Destarte, não ocorre a incidência de juros sobre juros, ou ainda,
capitalização composta de juros.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido e
favoravelmente à adoção da Tabela Price.
A propósito, veja-se:
“Não configura capitalização dos juros a utilização do sistema de
amortização introduzido pela Tabela Price nos contratos de financiamento
habitacional, que prevê a dedução mensal de parcela de amortização e juros, a
partir do fracionamento mensal da taxa convencionada, desde que observados os
limites legais, conforme autorizam as leis no 4.380/64 e no 8.692/93, que definem a
atualização dos encargos mensais” (STJ, 2a Turma, Resp no 587.639-SC, Min.
Franciulli Neto).
No que tange à insurgência da apelante em relação às tarifas exigidas no
contrato de arrendamento, breves considerações devem ser efetuadas.
Como se depreende do teor do contrato de fls. 51/53, posteriormente
aditado pelos instrumentos de fls. 20/22 e 24/25 (cópia de fls. 26/28), foram
cobradas pela instituição financeira ré: (i) Tarifa de Contratação (R$ 800,00 fls.
51); e (ii) Tarifa de Aditamento Contratual (R$ 350,00 fls. 20).
Com relação à “Tarifa de Aditamento Contratual”, observo que a r.
sentença condenou o Banco suplicado à restituição respectiva, o qual se conformou
com o desfecho dado à lide.
De fato, na medida em que não recorreu da r. sentença.
Destarte, forçoso convir que a matéria atinente à “Tarifa de Aditamento
Contratual” passou em julgado.
Resta, pois, a análise acerca da pertinência da cobrança da denominada
“Tarifa de Contratação” (R$ 800,00
fls. 51), que, in casu, corresponde à
denominada “Tarifa de Abertura de Crédito”.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A respeito da “Tarifa de Abertura de Crédito”, o C. Superior Tribunal de
Justiça já pacificou a questão, sob a égide de recurso repetitivo.
A propósito, veja-se:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E
EMISSÃO
DE
CARNÊ
(TEC).
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA
PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF). POSSIBILIDADE.
1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do
art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela
Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional
dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao
Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.
3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto
à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não
intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras
a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles
que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e
prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a
assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."
4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pelo Banco Central do Brasil.
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e
atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação
em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se
baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual
remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1.251.331-RS, STJ,
2a Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. em 28/08/2013). (g.n.)
Seguindo esse entendimento, o Col. STJ editou as Súmulas 565 e 566,
dispondo que:
“Súmula 565 - A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/02/2016, DJe 29/02/2016 g.n.)
“Súmula 566 - Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
Depreende-se da análise do referido julgado e respectivas súmulas, que
os contratos bancários são regulamentados pelas resoluções do Conselho Monetário
Nacional (CMN), bem como pelas circulares do Banco Central (BACEN).
In casu, é fato incontroverso que o contrato primitivo que originou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
referida cobrança foi firmado em 20/03/2008 (fls. 51).
Ou seja, em data anterior à vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
que se deu em 30/04/2008.
Logo, quando da celebração do pacto, havia respaldo para a contratação
ou exigência da Tarifa de Contratação (ou Tarifa de Abertura de Crédito fls. 51) ou
outras denominações para os mesmos fatos geradores, exceto em casos de flagrante
abusividade.
Portanto, contrariamente ao que foi alegado pelo suplicante, a cobrança
de tal tarifa não pode ser acoimada de ilegal, não podendo passar sem observação
que o autor não logrou demonstrar séria e concludentemente a flagrante abusividade
da tarifa cobrada.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal, inclusive esta Col. Câmara:
“Processual. Discussão sobre a legalidade de encargos contratuais.
Sentença de improcedência. Recurso da autora. Insistência na impugnação das
cobranças por liquidação antecipada, promotoria de vendas, gravame eletrônico,
avaliação de bem, seguros de terceiros e registro de contrato. Encargos na verdade
inexistentes no instrumento contratual apresentado. Discussão ociosa. Ausência de
gravame à parte por conta do teor da decisão proferida. Inexistência de interesse
recursal. Apelação não conhecida nesse particular. Arrendamento mercantil.
Revisional. Questionamento pela arrendatária de tarifas diversas lançadas no
instrumento contratual. Sentença de improcedência. Legalidade da cobrança de
tarifa de contratação, correspondente à tarifa de abertura de crédito, e da tarifa de
emissão de boleto. Contrato anterior ao início da vigência da Resolução CMN no
3.518/2007. Inteligência da Súmula no 565 do STJ. Legalidade da previsão
contratual nominada como taxa de retorno, na prática corresponde à própria
contraprestação do arrendamento. Percentual no caso concreto que não se mostra
excessivo. Manutenção da decisão de Primeiro Grau nesses pontos.
Reconhecimento, de outro lado, da abusividade da cobrança por despesas com
serviços de terceiros. Ausência de informação mínima quanto ao objeto específico
da cobrança, além de prova da efetivação de qualquer pagamento pelo banco a
terceiros. Requisitos fixados pelo STJ sob a técnica do julgamento de recursos
repetitivos (REsp. no1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo Sanseverino, j.
28/11/2018, DJe 5/12/2018). Restituição devida na forma simples. Sentença
parcialmente reformada, com o julgamento de procedência parcial da demanda.
Apelação da autora parcialmente provida, na parte conhecida.” (TJSP; Apelação
Cível 3004727-05.2013.8.26.0063; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1a Vara; Data do Julgamento:
30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019 g.n.)
“APELAÇÃO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

CONTRATO BANCÁRIO
TARIFA DE CADASTRO
AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE É lícita a cobrança de tarifas nos contratos anteriores à Res.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3.518, de 30.04.2008 (política de atipicidade das tarifas)
nos contratos
POSTERIORES, é necessário observar: (i) a contratação e (ii) a previsão expressa
em ato normativo do CMN decisão vinculada ao acórdão paradigma proferido
nos autos do REsp. 1.251.331/RS). RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1002396-65.2019.8.26.0066; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019 g.n.)
“ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de revisão de cláusulas do
contrato cumulada com ação de repetição de indébito. Procedência parcial do
pedido. Apelo da ré. Cobrança de Tarifa de Contratação. Admissibilidade.
Contrato celebrado antes de 30/04/2008. Cobrança autorizada pela resolução
CMN no 3.518/2007 e pela Circular BACEN no 3.371/2007. Matéria pacificada por
recurso Especial Repetitivo (Resp no 1.251.331/RS). Sentença reformada para
julgar improcedentes os pedidos, invertido o ônus da sucumbência. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0021101-89.2012.8.26.0320;
Relator
(a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2016; Data de Registro:
16/06/2016 g.n.).
Por fim, atento ao que foi alegado em sede recursal (fls. 126/127),
observo que de acordo com os dados coligidos nos autos não restou demonstrada a
cobrança das aludidas “Tarifas de Gravame no Órgão de Trânsito", "Serviço de
Terceiro" e "Tarifa de Avaliação de Bens".
Realmente, na medida em que os contratos carreados no feito nada
demonstram nesse sentido.
Confira-se, a propósito, fls. 19/23; 24/25; 26/27; e 51/60.
Bem por isso, maiores discussões a respeito afiguram-se desnecessárias.
Destarte, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito para que se conclua que o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Improvido o recurso, majoro, face ao que dispõe o art. 85, § 11, do
CPC/2015, os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante ao advogado do
réu para 11% sobre o valor atribuído à causa, observada, é claro, a gratuidade da
justiça, da qual é beneficiário (fls. 29; 99).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator